Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo civil. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição de embargos de terceiro. Recurso inominado. Não cabimento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Peticionante integrante da lide (executado). Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela embargante em face de decisão que julgou improcedente os embargos de terceiro e intimou a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se o valor penhorado satisfaz o seu crédito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso inominado contra a decisão que rejeitou os embargos de terceiro; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, acerca do cumprimento da obrigação de pagar.
III. Razões de decidir
3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública.
5. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal, acórdão 1721623, DJE: 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE: 16/02/2022.
6. Sobressai no caso dos autos que a petição de ID Num. 73763284, apesar de denominado “embargos de terceiro”, se trata de verdadeiro embargos do devedor, analisados e decididos por decisão no ID Num. 73763299. O embargante manejou recurso inominado para apresentar seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória. Afastada, portanto, recorribilidade da decisão por meio de recurso inominado.
7. Considerando que a decisão impugnada não pôs fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
8. Não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma).
9. A par dessa fundamentação, é necessário salientar que ação de embargos de terceiros proposta na origem não poderia ser admitida. Isso porque os embargos de terceiro são o instrumento para que pessoa alheia ao processo, e que tenha sido afetada por ato de constrição sobre seus bens, possa resguardá-los (art. 674 do CPC). Contudo, da análise dos autos se extrai que ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. não se qualifica como pessoa estranha à lide, posto que foi devidamente citada e intimada em 19/11/2024 (ID Num. 73763267 - Pág. 1) para se manifestar no prazo de 15 dias e, no entanto, quedou-se inerte. Ademais, em seguida foi deferido o pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica (ID Num. 73763268 - Pág. 1) com a determinação de que passasse a figurar no cadastro dos autos, a partir de então, como executada.
10. Nessa perspectiva, ainda que pelo princípio da fungibilidade, a petição fosse admitida, pelo fundamento linhas atrás expendido, o peticionante não seria bem-sucedido em sua pretensão.
11. Portanto, pelo duplo fundamento (inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente e não qualificação do peticionante como terceiro não integrante do processo), impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
12. Recurso não conhecido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da obrigação de pagar.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77.
Jurisprudência relevante citada: n/a.